Tribunal: TJSP
Processo: 2075723-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Assinatura do contrato não reconhecida pela autora – Determinação de realização de perícia e ordem ao réu de depósito dos honorários do perito estimados – Perícia requerida pela autora – Custeio da prova a cargo da promovente da demanda – Artigo 95 do CPC – Autora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Assinatura do contrato não reconhecida pela autora – Determinação de realização de perícia e ordem ao réu de depósito dos honorários do perito estimados – Perícia requerida pela autora – Custeio da prova a cargo da promovente da demanda – Artigo 95 do CPC – Autora, entretanto, beneficiária da gratuidade judiciária – Aplicação do artigo 95, § 3o, do CPC, da Resolução PGE no 32/2004 e da Deliberação no 92/2008 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Decisão reformada – Recurso provido.